Tribunal: TJDFT
Processo: 0741611-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741611-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO MAGALHAES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ SERGIO MAGALHÃES BRAGA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença 0701992-65.2019.8.07.0018 iniciado pelo DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, aviada ao ID n. 208530086, em que o executado pretende a revisão dos honorários advocatícios fixados em sentença. Em amparo a sua tese, faz considerações de direito e colaciona jurisprudência. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Contraditório ao ID n. 209674436. DECIDO. Inicio pelo pedido de gratuidade de justiça aviado em sede de cumprimento de sentença. Nota-se que o executado recolheu as custas da fase de conhecimento e não juntou declaração de hipossuficiência, nem documentos que comprovem a alegada miserabilidade jurídica, quando da impugnação apresentada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No tocante ao mérito da impugnação, não é possível acolher o pedido de revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda. Não se admite a revisão dos parâmetros de fixação da verba honorária na presente fase. Só é possível a correção de eventual excesso de execução em caso de incorreção dos cálculos, o que não se demonstrou no presente feito. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme "no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença" (REsp n. 2.054.617/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.229/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (Grifei) A jurisprudência deste eg. TJDFT perfilha o mesmo entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15. 4. Na fase de cumprimento de sentença, não é possível alterar a base de cálculo ou o percentual dos honorários sucumbenciais, tendo em vista os efeitos da coisa julgada. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1883025, 07219230320228070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria impugnada versa sobre a (im)possibilidade da fixação de honorários advocatícios na decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e sobre a ocorrência (ou não) de excesso de execução decorrente da base de cálculo utilizada na fixação dos honorários sucumbenciais (valor da causa). II. De acordo com a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça não são devidos honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Decotada a condenação às verbas de sucumbência fixadas na decisão agravada. III. Inadmissível a modificação da base de cálculo da verba honorária na fase de cumprimento de sentença, diante da observância dos limites objetivos e amparados pela definitividade (coisa julgada). IV. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836935, 07389020920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A base de cálculo ou percentual de honorários sucumbenciais está acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Deverá o exequente apresentar planilha atualizada do débito, conforme art. 523, do CPC para prosseguimento dos autos, com os pedidos que entender pertinentes. Intimem-se todos.” (ID 209949125 na origem; grifei). Nas razões recursais (ID 64621928), LUIZ SERGIO MAGALHÃES BRAGA, ora agravante, afirma que “nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo do processo, deve haver uma atenção a respeito deste fato” (ID 64621928, p. 9). Alega que “os honorários devem ser arbitrados com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, por apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço” (ID 64621928, p. 12). Sustenta que “se for aplicado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a verba honorária atingirá o montante de aproximadamente R$ R$ 29.624,87 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), o que se afigura desporporcional e razoável (sic), sobretudo se considerados a duração da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e a baixa complexidade da causa, que sequer exigiu dilação probatória” (ID 64621928, p. 21). Requer ao final: “( ) 1. Conceda efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. 2. Conceda gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do preparo e demais custas processuais, em conformidade com o art. 98 do CPC. 3. Conceda tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender o prosseguimento dos atos executórios enquanto não for apreciado o mérito deste agravo. 4. No mérito, seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo-se ao agravante o benefício da gratuidade. 5. Ainda, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se percentuais mais razoáveis e proporcionais ao caso concreto. ( )” – ID 64621928, pp. 22-23. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravado apresentou comprovante de recolhimento do preparo (ID 64983300-301). É o relatório. Decido. Recolhido o preparo nesta sede (ID 64983300-301), imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não conheço do recurso no ponto. Isto posto, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 209949125 na origem); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo a fim de “suspender o prosseguimento dos atos executórios enquanto não for apreciado o mérito deste agravo” (ID 64621928, p. 23). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pelo DISTRITO FEDERAL tendo por título sentença condenatória, dispositivo no seguinte teor: “ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas pelo Autor, a quem condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% - até 200 salários mínimos – ou 8% – de 200 a 2000 salários mínimos – sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o, 3o, incs. I e II, e 4o, inc. III, do Código de Processo Civil).” – ID 196280249, p. 9; grifei. A sentença transitou em julgado em 13/5/2024, conforme certidão de ID 196610608. Iniciado o cumprimento de sentença pelo DISTRITO FEDERAL, apontado que “o débito atualizado, nos termos do demonstrativo de cálculos anexo, alcança, em 16/07/2024, o valor de R$ 29.624,87 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)” (ID 205689178, p. 1). O executado/agravante LUIZ SERGIO MAGALHÃES BRAGA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, que faz jus à gratuidade de justiça e que o débito cobrado é desarrazoado e excessivo, devendo ser fixado com base no §8o do art. 85 do CPC (ID 208530086). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação apresentada. Nenhuma razão para, neste momento processual, afastar o o que definido na decisão recorrida: “Não se admite a revisão dos parâmetros de fixação da verba honorária na presente fase. Só é possível a correção de eventual excesso de execução em caso de incorreção dos cálculos, o que não se demonstrou no presente feito”. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme "no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença" (REsp n. 2.054.617/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.051.229/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AMBIGUIDADE. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ( ) 2. Insurge-se o agravante contra a decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, alterou, de ofício, os honorários fixados em sentença. 3. A jurisprudência possui entendimento no sentido de que o dispositivo da sentença exequenda pode ser interpretado pelo Juízo da liquidação e essa interpretação envolve não apenas a parte dispositiva da sentença isoladamente, mas, igualmente, a sua fundamentação a fim de atingir o real sentido e alcance do comando sentencial. 3.1. Ademais, quando o título judicial se revela ambíguo, deve o órgão julgador escolher a interpretação que mais se harmoniza com o ordenamento jurídico, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. 5. No caso, o dispositivo da sentença exequenda que fixou os honorários advocatícios não apresentada nenhuma ambiguidade, de modo que não há razão jurídica para se alterar a base de cálculo da verba honorária após o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1890327, 0715239-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 29/07/2024). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora